Tribunal: CARF
Processo: 10183.000995/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000995/2006-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ZULMIRA VELASCO MACHADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/05) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2002 (e-fls. 56/62), onde se apurou a Restituição Indevida a
Devolver de R$ 3.694,63 acrescida de juros de mora.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 92/100):
Em sua impugnação de folhas 01 a 03, o interessado alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000995/2006-65
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000995/2006-65

1. Em 22/04/2002 apresentou declaração original;
2. Em 08/05/2002 apresentou declaração retificadora para mudança de Banco;
3. Em 17/12/2005 apresentou DIRPF retificadora para retificação de valor patrimonial
onde deixou de efetuar o lançamento de despesas com instrução e declarou o valor
errado das despesas médicas;
4. Em 24/02/2006 apresentou declaração retificadora para corrigir o erro.
O Lançamento foi julgado Procedente em Parte pela 4a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
DIRPF RETIFICADORA
Não pode ser aceita retificadora entregue após a ciência do lançamento.
ERRO DE FATO. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Para fazer jus ã dedução com despesas médicas e com instrução, o interessado deve
comprová-las.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/01/2009 (e-fls. 110), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 02/03/2009 (e-fls. 118/122) com os
argumentos a seguir sintetizados:
- Indica a juntada de documento referente ao pagamento de convênio médico com
a Unimed no valor de R$ 3.918,90 e requer o seu acolhimento. Alega que o titular do plano de
saúde é seu cônjuge, Gilson Álvaro Machado, configurando-se a solidariedade tributária prevista
no art. 124 do CTN.
- Salienta a aplicabilidade da Medida Provisória no 449/2008.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
No presente caso, o Colegiado de primeira instância não acolheu a dedução do
valor de R$ 3.918,90 pago à Unimed por se tratar de despesa com plano de saúde de Gilson
Álvaro Machado, não informado como dependente na declaração em exame (e-fls. 98).
Com efeito, extrai-se do art. 80 do RIR/99 que apenas podem ser deduzidas as
despesas médicas do próprio contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, não merecendo reforma a decisão recorrida.
É nesse sentido a orientação constante da última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.339 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000995/2006-65

371 — São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho não
incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.
Quanto à aplicação da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se esclarecer que
não cabe ao CARF se pronunciar sobre pedido de parcelamento ou remissão de débitos, podendo
a interessada obter os devidos esclarecimentos junto à Unidade da RFB de Origem, responsável
pelo controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital